Tribunal: STF
Processo: HC 181463
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Geraldo Batista em favor de Israel Batista, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao REsp 1.827.892/MG.
    O paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado, por duas vezes (art. 155, § 4º, I, do Código Penal). 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu provimento ao recurso ministerial, para reconhecer a agravante da reincidência e majorar a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Ato contínuo, a Corte Estadual não conheceu dos embargos de declaração defensivos.
    A Defesa, então, interpôs recurso especial, que, admitido na origem, ensejou sua remessa para o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, via decisão monocrática, negou provimento ao REsp 1.827.892/MG. 
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, ‘flagrante ilegalidade convalidada por meio da Relatoria do REsp, Excelentíssimo Doutor Reynaldo Soares da Fonseca, apontada como autoridade coatora, que em decisão monocrática, não proveu o recurso e determinou de ofício para comarca de origem para expedição de mandado de prisão, sendo que não ocorreu o trânsito em julgado da sentença condenatória’. Requer, em medida liminar e no mérito, a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente e o sobrestamento dos efeitos da execução antecipada da pena. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    Passo a analisar as alegações defensivas. 
    (…).
    Pelos trechos acima transcritos, observo que a Corte de origem expressamente reconheceu que a autoria e materialidade delitivas estão suficientemente demonstradas. Proclamar a absolvição, nesta oportunidade, implica em exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido: 
    (…).
    Ressalte-se, ainda, que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso.
    Confira-se: 
    (…).
    Prosseguindo no exame das teses defensivas, sem razão o recorrente quando pugna pela exclusão da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo. 
    A jurisprudência desta Corte tem-se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa vestígios, esses tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 
    No caso, veja o que consta do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 231/232):
    (…).
    Como se pode observar, o Tribunal a quo, ao apreciar a questão, apresentou justificativa hábil para a não realização da perícia, tendo em vista o desaparecimento dos vestígios do crime, uma vez que a vítima providenciou a necessária e pronta reparação do dano causado pelo recorrente - arrombamento da janela e portão. Fica configurada, assim, uma das hipóteses nas quais há a possibilidade de exclusão da necessidade de realização do laudo pericial. Nesse diapasão, os seguintes precedentes: 
    (…).
    Melhor sorte não assiste à defesa quando se insurge contra a pena imposta ao recorrente. 
    Isto porque, de acordo com os autos, o acusado ostenta dez condenações transitadas em julgado, o que justificou a majoração da pena-base, em face da valoração negativa dos antecedentes criminais, e o aumento acima de 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria, devido a multirreincidência, ainda que reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 
    Veja os fundamentos do acórdão (e-STJ fls. 233/234): 
    (…).
    Ora, sabe-se que, em se tratando de atenuantes e agravantes, a lei não estabelece os percentuais de fração de diminuição e de aumento que devem ser utilizados. Em decorrência, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena, de modo que, em situações específicas, é permitido o aumento superior a 1/6, desde que haja fundamentação concreta. 
    (…).
    Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não merece reforma o acórdão impugnado, que se firmou no sentido de que a agravante genérica da reincidência deve preponderar sobre a confissão espontânea, haja vista a existência de seis condenações criminais transitadas em julgado geradoras da reincidência, sob pena de ofensa aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 
    Finalmente, no que concerne à continuidade delitiva, observo que o Tribunal a quo, ao apreciar a apelação, reduziu o aumento ao mínimo legal de 1/6 (um sexto), conforme se verifica às e-STJ fls. 233/234. Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial.”
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator teve o condão de caracterizar patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata expedição de contramandado de prisão.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações, em caráter de urgência, junto ao Superior Tribunal de Justiça – REsp 1.827.892/MG – e ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Piumhi/MG, sobre a atual situação do paciente - Ação Penal 1.0515.13.002942-1.
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora